Tribunal: TJES
Processo: 5004818-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004818-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLI DOS SANTOS ANDRADE

AGRAVADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM NÃO INFIRMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Marli dos Santos Andrade contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Pancas que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de ação de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por dano moral ajuizada em face da Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas - APDAP Prev. A agravante sustenta que faz jus ao benefício com base na declaração de hipossuficiência e nos documentos apresentados, que comprovam sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência da agravante pode ser afastada diante dos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, dotada de presunção
juris tantum
, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, salvo comprovação nos autos de elementos capazes de infirmá-la (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/06/2023).

O afastamento dessa presunção somente é admitido quando existem elementos concretos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A documentação apresentada pela agravante demonstra que sua fonte de renda é uma aposentadoria de R$1.625,03, valor insuficiente para custear as despesas processuais sem comprometer seu sustento, não havendo elemento probatório concreto capaz de infirmar sua declaração de hipossuficiência.

Indeferir a gratuidade da justiça com base em presunções não respaldadas por provas concretas implica indevida inversão da presunção legal e restrição injustificada ao direito fundamental de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural possui presunção
juris tantum
de veracidade, sendo suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, salvo comprovação de elementos concretos que infirmem tal presunção.

A ausência de elementos probatórios que afastem a presunção de hipossuficiência impede o indeferimento do benefício, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/06/2023, DJe 13/06/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004331-38.2023.8.08.0000, rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 02/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004818-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLI DOS SANTOS ANDRADE

AGRAVADO: ASSOCIA
ÇÃO
DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - APDAP PREV

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARLI DOS SANTOS ANDRADE
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara d
e Pancas
, nos autos da ação
de
inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral
ajuizada e
m face
da

ASSOCIA
ÇÃO
DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - APDAP PREV
,
que
indeferiu
o benefício d
a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id.
8042094
) sustenta a agravante, em
síntese, que faz jus ao benefício, não havendo nos autos documento capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência, sendo esta corroborada, ainda, pela documentação apresentada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

P
leiteia a agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
0
5/
0
6/2023, DJe de 13/
0
6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque,
tenho que
não merece prosperar a decisão do
j
uízo
a quo
que indeferiu o pleito, sob a alegação de que a documentação apresentada não seria capaz de demonstrar a hipossuficiência, sendo plausível o parcelamento das custas processuais.

Isso porque a agravante demonstrou que atualmente recebe aposentadoria no valor de R$1.625,03 (mil seiscentos e vinte e cinco reais e três centavos) - id. 8042099, pág. 23, situação que, a meu sentir, não permite o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção advinda da declaração,
mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Nesse
sentido já decidiu este
e. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO ELIDIDA - RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, a declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse. 2. Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte. 3.
Inexistindo nos autos prova de que a Agravante possui recursos financeiros para custear o processo, de rigor a concessão da benesse, sob pena de indevida inversão da presunção que milita em seu favor, obstando, também, o acesso à Justiça
4. Recurso provido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5004331-38.2023.8.08.0000. Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. 1ª Câmara Cível. Data do julgamento 02/10/2023).

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)